Tribunal: STF
Processo: ARE 1350941
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 6, 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NA COMARCA DE JAGUARÉ. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 80/2014. RECURSOS PROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. Se a demanda objetiva afastar o alegado dano da ausência de um defensor público permanente na Comarca de Jaguaré-ES, evidente a delimitação temporal naquela localidade, o que autoriza a propositura da ACP naquele juízo, nos termos do art. 2º, da Lei nº 7.347/85. Precedentes do TJES. 2. Não se discute a relevância do tema diante do manifesto dever atribuído ao Poder Público pelo constituinte originário contido no inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal, ao estatuir que Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos , tampouco o papel imprescindível da Defensoria Pública para concretizar o referido direito fundamental, a teor da própria redação do texto constitucional ao consignar no seu art. 134, que A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 3. Sucede que com o advento da Emenda Constitucional nº 80 de 04/6/2014, o legislador constituinte acresceu o art. 98 ao ADCT, estabelecendo, por conseguinte, um prazo de 08 (oito) anos para que os entes federados concretizem o direito fundamental relativo ao atendimento dos necessitados por defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. 4. Sobre o tema a iterativa jurisprudência do TJES de forma iterativa vem decidindo no sentido da impossibilidade de impor à Administração Pública a pronta instalação de núcleos de Defensoria Pública nos municípios vindicados antes do decurso do prazo de 08 (oito) anos estabelecido pelo legislador constituinte que, por conseguinte, se finda apenas nos idos de 2022. 5. Recursos providos. Sentença reformada. Remessa prejudicada.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LXXIV, e 134 da Constituição da República, bem como ao art. 98, §2º, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 5):



    “Ao reformar sentença proferida pelo juízo a quo, julgando a intervenção do Judiciário no Poder Executivo para fins de estruturação de Defensoria Pública no Município de Jaguaré, e o e. tribunal local contrariou os artigos 5°, LXXIV, e 134 da Constituição da República c/c §2°, do art. 98, dos Atos de Disposições Transitórias.”



    A Vice-Presidência do TJES inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF, bem como pela incidência do óbice da súmula 286 do STF (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 23, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NA COMARCA DE JAGUARÉ/ES. PRETENSÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E REFORMADA PELA CORTE ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO VISANDO O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. INFORMAÇÕES COLHIDAS NA PÁGINA ELETRÔNICA DA PREFEITURA LOCAL E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACERCA DA CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NA COMARCA PRETENDIDA. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.”



    Após parecer da PGR, determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre a informação de integral cumprimento do objeto da demanda (eDOC 28).



    A parte recorrente apresentou petição argumentando que “há remanescente interesse no julgamento do recurso extraordinário interposto, ante ao cumprimento apenas parcial da pretensão da ação, a fim de que sejam restabelecidos os termos da sentença condenatória, compelindo os requeridos na obrigação de fazer consubstanciada na estruturação da Defensoria Pública no município de Jaguaré” (eDOC 34).



    Os recorridos pleitaram o acolhimento do parecer ministerial a fim de que seja julgado prejudicado o recurso ante a perda de seu objeto (eDOC 38 e DOC 41).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que, durante a tramitação desta ação, foi instaurado Núcleo da Defensoria Pública na comarca do Município de Jaguaré, bem como foram designados defensores para atuarem no local. Nesse sentido, parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 23, pp. 5-6): 



    “10. O parecer é pela prejudicialidade do recurso.



     11. Em consulta à página eletrônica da Prefeitura do Município de Jaguaré/ES (http://www.jaguare.es.gov.br) verificou-se que foi instaurado o Núcleo da Defensoria Pública naquela comarca, uma vez que consta da página eletrônica o número de telefone do referido órgão (...).



    (...)



     13. Nesse contexto, considerando que a pretensão formulada na ação civil pública originária (que ensejou sucessivos recursos, inclusive o presente agravo) foi integralmente acolhida, é evidente a perda de objeto.”



    A parte recorrente apresentou manifestação alegando que houve apenas cumprimento parcial dos pedidos. Cito trechos da petição do MPES (eDOC 34, p. 1-3):



    “Ab initio, imprescindível asseverar, respeitosamente, que, ao contrário do que sustenta a Procuradoria-Geral da República, a pretensão do Ministério Público estadual não foi integralmente acolhida, notadamente porque o pleito exordial não se limita à mera instalação de núcleo da Defensoria Pública estadual na Comarca de Jaguaré-ES, mas, igualmente, à sua efetiva estruturação. 



    A indigitada conclusão é extraída da mera leitura da inicial constante na peça nº 1 dos presentes autos eletrônicos, que requereu expressamente a adoção de medidas concretas para “disponibilização dos recursos necessários à orientação e prestação gratuita, adequada, integral e assistência jurídica, judicialmente e extra-judicialmente, em todos os graus, aos realmente necessitados.



    (...)



    Não bastasse, após a realização de diligências junto à Prefeitura de Jaguaré-ES e à Defensoria Pública estadual, o Ministério Público estadual obteve informações no sentido de que, não obstante o município tenha cedido à defensoria o espaço físico onde o núcleo de atendimento se encontra, ainda não houve a efetiva estruturação do citado núcleo, necessária à garantia de uma integral prestação de orientação jurídica gratuita à população. Isso porque, consoante se extrai dos documentos anexos e do próprio parecer da PGR, apesar de o espaço físico funcionar de segunda à sexta, os defensores públicos atuantes em Jaguaré cumulam atribuições junto a outros municípios vizinhos, o que impossibilita a prestação de assistência jurídica diária. In casu, atuam no núcleo de Jaguaré/ES, os Exmos. Defensores Bruno Pereira Nascimento, Rodrigo Borgo Feitosa e Artur Canal Fávero, entretanto, o primeiro realiza atendimento na comarca apenas às segundas-feiras e, os demais, atuam quinzenalmente às quintas e sextas-feiras.



    Conforme foi informado, ademais, tão somente as audiências criminais são realizadas pela Defensoria Pública e inexiste atuação do núcleo em matérias referentes aos juizados cíveis e criminais. 



    Há, como se vê, uma relevante deficiência no acesso ao aparelho judiciário da comarca de Jaguaré/ES, motivada pela injusta omissão do Poder Público que, sem razão, deixa de adimplir o dever de conferir expressão concreta à norma constitucional que assegura aos necessitados o direito à orientação jurídica e à assistência judiciária”.



     Desse modo, constata-se que houve perda parcial do objeto da ação civil pública, tendo em vista que, embora tenha sido instaurado núcleo da defensoria no Município e tenham sido designados defensores públicos ao Município de Jaguaré, os pedidos iniciais não foram totalmente atendidos.



    Além disso, com relação às demais questões, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, pp. 5/12):



    “(...) não se discute a relevância do tema diante do manifesto dever atribuído ao Poder Público pelo constituinte originário contido no inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal (...).



    Sucede que com o advento da Emenda Constitucional nº 80 de 04/06/2014, o legislador constituinte não só alterou a redação do citado art. 134, da CF, com os incrementos acerca da importância institucional da Defensoria Pública, como também consignou o seguinte em seu art. 2º (...).



    Posta assim a questão, bem de se ver que o legislador constituinte promulgou uma norma apta a propiciar um cenário para que os entes federados no prazo estabelecido de 08 (oito) anos se organizem para a concretização do comando constitucional de atendimento dos necessitados por defensores públicos de todas as unidades jurisdicionais, do qual são destinatários.



    (...)



    A propósito, destaco que a questão não é inédita no âmbito deste egrégio TJES que de forma iterativa vem reafirmando sua jurisprudência sobre o tema no sentido da impossibilidade de impor à Administração Pública a pronta instalação de núcleos de Defensoria Pública nos municípios vindicados antes do decurso do citado prazo de 08 (oito) anos estabelecido pelo legislador constituinte que se finda apenas nos idos de 2022.



    (...)



    Por fim, não é demais realçar que o preocupante panorama fático externado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo consistente na escassez orçamentária, estrutural e dos próprios defensores públicos, estes últimos pelos mais variados motivos (evasão de profissionais para carreiras mais atrativas aposentadorias , exonerações de defensores que militavam sem concurso público, dentre outros), reforça a intelecção da necessidade de que seja observado o prazo e as prioridades estabelecidos pelo legislador constituinte para efetiva concretização do direito fundamental à assistência jurídica dos necessitados de todas as unidades jurisdicionais.”



    Observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quando o tema constitucional não se apresenta discutido no acórdão recorrido, contra o qual não houve oposição de embargos declaratórios para ver sanada eventual omissão, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Em havendo necessidade de reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, para se que se chegue à conclusão contrária àquela adotada pelo acórdão recorrido, inviabilizado o recurso extraordinário por orientação da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 632.710 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 12-4-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.” (ARE 1.010.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11-4-2017)



    Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o recurso extraordinário com agravo,  por perda parcial superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF; e nego seguimento ao recurso referente às questões remanescentes, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente